Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-17.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000422-17.2021.8.05.0023 – Comarca de Belmonte/BA Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Dr. Ricardo José Costa Villaça Apelado/Defensor Dativo: Dr. Ruan Gabriel da Paixão Santana (OAB/BA: 71.214) Origem: Vara Criminal da Comarca de Belmonte Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA. AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI 11.343/2006). SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA CONTRA O DECISIO, NA PARTE QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO, NOMEADO PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL, EM VIRTUDE DA CRIAÇÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DE UM GRUPO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. INACOLHIMENTO. RÉU DENUNCIADO PELO CRIME DE AMEAÇA, DE COMPETÊNCIA COMUM. FEITO QUE NÃO SE SUBMETE AO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. ALEGATIVA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INALBERGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DESIGNAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS NECESSITADOS QUE CONSTITUI DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO DECISIO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. DEVIDA OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DAS LEIS Nº 1.060/50 E Nº 8.906/94. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR A VERBA. SENTENÇA QUE SE CONSTITUI EM TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ALEGATIVA DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO Nº 984 DA CORTE SUPERIOR. INALBERGAMENTO. ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ, QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.322/SC. TABELAS DA OAB QUE NÃO VINCULAM O MAGISTRADO, MAS SERVEM COMO REFERÊNCIA PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O PRECEDENTE, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTIPULADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO E À ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. apenas para reduzir os honorários advocatícios estipulados em favor do defensor dativo Dr. Ruan Gabriel da Paixão Santana (OAB/BA: 71.214) para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor do defensor dativo, Dr. Ruan Gabriel da Paixão Santana (OAB/BA: 71.214), nomeado para o patrocínio da defesa do Réu Alex Conceição dos Santos (id. 75673092). II – Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Alex Conceição dos Santos, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 147, do Código Penal, no contexto da Lei 11.343/2006 (id. 75673075), sendo a peça inaugural recebida na data de 13/01/2022 e determinada a citação do denunciado para responder à acusação (id. 75673076). Após ser citado, o réu não constituiu advogado (id. 75673091), tendo o Magistrado a quo nomeado o Dr. Ruan Gabriel da Paixão Santana (OAB/BA: 71.214) como defensor dativo do réu (id. 75673092). O aludido defensor apresentou resposta à acusação (id. 75673097) e participou da audiência de instrução e julgamento, a qual foi redesignada, em virtude da ausência das vítimas (id. 75673110). Em 24/11/2023, o Parquet opinou pelo arquivamento do feito (id. 75673169), por terem as ofendidas renunciado à representação, parecer que foi acatado pelo Juiz de origem, sendo prolatada, no dia 04/06/2024, sentença que extinguiu a ação penal, sem resolução do mérito, por ausência de uma de suas condições de prosseguibilidade (id. 75673172). Opostos embargos aclaratórios, foram arbitrados honorários advocatícios, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em benefício do defensor dativo nomeado e atuante no processo, a serem pagos pelo Estado (id. 75673178). III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, suscitou o Estado da Bahia, preliminarmente, a nulidade da sentença, na parte em que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da criação, pela Defensoria Pública, do Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri – Júri Itinerante –, argumentando não ser adequada, em tais hipóteses, a nomeação de defensor dativo. Ainda em sede preliminar, arguiu a nulidade do comando sentencial, por inobservância do Tema Repetitivo nº 984 do STJ, segundo o qual inexiste obrigatoriedade de observância da tabela da OAB na fixação dos honorários advocatícios. No mérito, sustentou que a Justiça Criminal não é tecnicamente competente para a fixação de honorários advocatícios e que o decisio recorrido viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, contrariando, ainda, o disposto no art. 5º, § 1º, da Lei 1.060/50 e o art. 22, §1º, da Lei nº 8.906, postulando o afastamento da sua condenação ao pagamento da verba honorária. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum fixado, “adotando os parâmetros objetivos já traçados por outros Estados em tabelas elaboradas para esse fim específico (diferentemente da tabela da OAB)”. IV – Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade do capítulo da sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da criação, pela Defensoria Pública, do Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri – Júri Itinerante –, sob o argumento de que seria inadequada a nomeação de defensor dativo em tais hipóteses. Analisando a exordial acusatória (id. 75128650), verifica-se que o réu foi denunciado pelo delito de ameaça (art. 147, CP), no contexto da Lei 11.343/2006, crime de competência comum. Assim, inexistindo, no caso em destrame, feito de competência do Tribunal de Júri, não há que se falar na atuação de grupo da Defensoria Pública, de natureza itinerante, especializado na defesa de réus submetidos a tal procedimento escalonado. Isto posto, rejeito a aludida prefacial. V – De outra banda, no que concerne à preliminar de inobservância do Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que se confunde com o mérito do recurso de Apelação, razão pela qual será analisada no momento oportuno, juntamente aos demais argumentos tecidos pelo Recorrente. VI – No mérito, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto a condenação ao pagamento de honorários, em favor do advogado dativo ocorreu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação. Como cediço, o Ministério Público do Estado da Bahia é órgão que integra a estrutura do Estado-membro, sendo o responsável, dentre outras funções, pela persecução penal. Ademais, ao contrário do que sustenta a defesa, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 – Estatuto da OAB –, que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública, tendo ocorrido, no caso em análise, não a ofensa ao referido preceito, mas sim a sua escorreita aplicação. VII – Na esteira da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de impossibilidade de sua atuação, constitui título executivo líquido, certo e exigível, não havendo que se falar em inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por ser o Estado o titular da ação penal. Assim, inexistindo Órgão da Defensoria Pública na Comarca, não se desincumbe o Estado do dever de prestar assistência jurídica aos necessitados, agindo acertadamente o Magistrado a quo ao designar defensor dativo e, na sentença, arbitrar honorários advocatícios. VIII – A Constituição Federal reconhece ser o advogado indispensável à administração da justiça, bem como caber ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, tendo a jurisprudência pátria se inclinado em garantir aos causídicos que atuam na qualidade de defensor dativo, em unidades judiciárias nas quais não tenham atuação da Defensoria Pública, a remuneração própria. IX – A Defensoria Pública, ente público, que, por expressa disposição constitucional, é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, na forma do artigo 5º, inciso LXXIV, é organizada pela Lei Complementar n.º 80/94, que, dentre outras, prescreve as normas gerais para sua organização nos Estados. Do referido texto normativo, depreende-se que o serviço de assistência judiciária constitui tarefa a ser prestada precipuamente pelo próprio Estado, sobretudo na área criminal. X – Com efeito, nas Comarcas em que ainda não houver núcleo da Defensoria Pública implantado e devidamente aparelhado, o art. 1º, da Lei n.º 1.060/50, admite que os Poderes Públicos contem com a colaboração de profissionais vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o pagamento dos honorários ao advogado dativo devido em qualquer modalidade de atuação que se identifique com as atribuições típicas da Defensoria Pública, como ocorreu no presente caso. Importante consignar que, a despeito do esforço argumentativo do Apelante, não há que se falar em ofensa ao art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50, que só é aplicável quando existente, na localidade, serviço de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, o que não é a hipótese dos autos. XI – No que tange à competência do juízo criminal para arbitrar honorários advocatícios, além de o referido juízo possuir melhores condições para valorar os parâmetros de fixação da verba, em razão da sua proximidade com a causa, a questão encontra-se consolidada pela E. Corte Superior de Justiça, que firmou entendimento no sentido de admitir a fixação de honorários em favor de advogado dativo em sentença penal, decisio que, como já dito, constitui título executivo líquido, certo e exigível. XII – No que diz respeito à alegativa de inobservância do Tema Repetitivo nº 984 da Corte Superior, insta salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, debruçando-se sobre a questão dos parâmetros para arbitramento, pelo Poder Judiciário, dos valores devidos pelo Estado a título de honorários advocatícios, quando do julgamento do Recurso Especial de n.º 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento segundo o qual "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado" (Tema n.º 984). XIII – Observa-se, portanto, que, segundo o posicionamento consolidado pela Corte Superior, apesar de não ser obrigatória a utilização das tabelas das Seccionais das OABs para a fixação dos honorários advocatícios em prol do defensor dativo, nada impede que o magistrado delas faça uso, servindo como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e reflita o labor despendido pelo advogado. Outrossim, apesar de outros Estados terem optado pela elaboração de tabelas de honorários específicas para essa finalidade, inexiste obrigatoriedade, dispondo cada unidade federativa de sua própria autonomia. XIV – Por outro lado, quanto ao pedido de redução dos honorários arbitrados pelo Magistrado singular, razão assiste, em parte, ao Estado da Bahia. Cumpre destacar que a verba honorária a que faz jus o advogado dativo não se confunde com a contratação voluntária de patrono pela parte, tratando-se de valor mensurado pelo Juiz que, analisando o caso concreto, leva em consideração a complexidade da causa e os atos processuais realizados, servindo a Tabela da OAB como parâmetro para a quantificação do valor a ser arbitrado, não vinculando o Julgador à sua aplicação. XV – In casu, verifica-se que o defensor dativo atuou em procedimento criminal comum, tendo apresentado Resposta à Acusação, de teor genérico (id. 75673097), e participado de uma audiência de instrução, a qual foi redesignada por ausência das vítimas (id. 75673110), restringindo-se a elas o rol da acusação, constante na denúncia (id. 75673075). Ademais, da análise da tramitação do feito, constata-se que a demanda não apresentou maior complexidade, bem assim que o esforço exigido do defensor dativo, embora relevante, não foi desproporcional ao esperado em casos similares. Importante notar, ainda, que a atuação do advogado nomeado ocorreu entre novembro de 2022 e abril de 2023, razão pela qual o valor arbitrado deve observar os parâmetros vigentes à época. XVI – Importante consignar, ainda, que embora o acusado tenha permanecido custodiado durante parte do trâmite processual, sua soltura (id. 75673100) decorreu de pleito de revogação da prisão preventiva formulado pelo Dr. José Mathias H. Barreto (OAB/BA 45.721), nos autos de nº 8000646-18.2022.8.05.0023, por contratação privada, conforme instrumento procuratório de id. 261391231 do referido processo. XVII – Assim, dada a necessidade de observância aos parâmetros vigentes no período da prestação dos serviços advocatícios, bem como dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se reduzir o quantum fixado para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser custeado pelo Estado da Bahia. XVIII – Na mesma linha intelectiva, o parecer da douta Procuradoria de Justiça: “Por derradeiro, quanto ao pleito subsidiário de redução da verba honorária estabelecida pelo juízo a quo, entende-se que assiste razão ao apelante. Como visto, em que pese o acerto da decisão quanto à necessidade de imposição dos honorários em favor do causídico ora recorrido, é imperioso reconhecer que o valor estabelecido pelo magistrado primevo a esse título revela-se incompatível com os parâmetros previstos na Lei nº 8.906/94 (art. 22, § 2º) e no Código de Ética da Advocacia (art. 36). Com efeito, a análise minuciosa dos autos revela que a atuação do apelado se restringiu à elaboração da resposta à acusação e à participação na audiência de instrução e julgamento. Além disso, é importante destacar que a causa não apresenta especial complexidade, tratando-se de crime de ameaça. A sentença, por sua vez, determinou o arquivamento do processo em razão da ausência de condição de prosseguibilidade da ação, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito”. (id. 76681042). XIX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo, “com vistas a reduzir o valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios”. XX – PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir os honorários advocatícios estipulados em favor do defensor dativo Dr. Ruan Gabriel da Paixão Santana (OAB/BA: 71.214) para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000422-17.2021.8.05.0023 provenientes da Comarca de Belmonte/BA, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia, e, como Apelado, o defensor dativo, Dr. Ruan Gabriel da Paixão Santana (OAB/BA: 71.214). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, apenas para reduzir os honorários advocatícios estipulados em favor do defensor dativo Dr. Ruan Gabriel da Paixão Santana (OAB/BA: 71.214) para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.